Tribunal: CARF
Processo: 10711.720206/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 26/10/2010
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como intempestiva a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720206/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.937 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010,
11/08/2010, 26/10/2010
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de
natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução
de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, pelo não
conhecimento dos argumentos atinentes à denúncia espontânea e, na parte conhecida, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720206/2015-81
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 02/19), lavrado para a
aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de
19661 , com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
110.000,00, tendo em vista que a autuada, ao retificar intempestivamente
conhecimentos eletrônicos ou itens de carga, deixou de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, em um primeiro momento, o próprio sistema de controle aduaneiro
promoveu o bloqueio específico do fluxo de internação, informando a perda de prazo e
sinalizando à fiscalização a infração cometida.
A autoridade autuante, então, aplicou a multa regulamentar no valor de R$
5.000,00, para cada solicitação de retificação deferida, cujas ocorrências (infrações)
encontram-se descritas na planilha de fl. 22, que compõe o auto de infração ora
contestado.
Discorre a autoridade aduaneira, no auto de infração, que:
DO COMÉRCIO INTERNACIONAL MARÍTIMO E SUAS PARTES
(...)
De uma forma geral, destacam-se duas partes principais: de um lado o
comprador, na figura do importador; e de outro o vendedor, na figura do
exportador. Após negociados os termos e condições da operação, procura-se uma
empresa de navegação - Armador - para efetuar o transporte da carga objeto da
transação. As empresas de navegação podem ter representantes diretos em cada
país ou ser representadas pelas chamadas agências de navegação. Com a chegada
da embarcação em seu país, o importador então promove a sua nacionalização.
(...)
Cabe salientar que é comum haver, por questões logísticas e/ou financeiras, a
consolidação de várias cargas já consolidadas, aparecendo por vezes, entre o
exportador e o importador da mercadoria, duas ou mais empresas de
agenciamento de cargas. Motivo este que torna imprescindível a tempestividade
na prestação correta de informações por parte das entidades envolvidas na
operação para não haver prejuízo ao controle aduaneiro do País.
DO CONHECIMENTO DE CARGA
O Conhecimento de Carga é o documento emitido pelo transportador ou
consolidador, constitutivo do contrato de transporte internacional e de prova de
posse ou propriedade da mercadoria, identificando o seu possuidor ou
proprietário, conforme o caso, o consignatário, o último endossatário ou o
portador, e, em conseqüência, o titular do despacho aduaneiro. (...) No transporte
marítimo apresenta-se, mais comumente, com sua denominação no idioma
inglês: Bill of Lading - B/L.
(...)
DA RESPONSABILIDADE LEGAL DO TRANSPORTADOR
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

O transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinado tem o dever
de prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sobre a chegada do
veículo e sobre as cargas transportadas, na forma e no prazo estabelecidos pela
Receita Federal, conforme disposto no art. 37 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com força
de lei, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, in verbis:
(...)
DA RESPONSABILIDADE LEGAL DO AGENTE DE CARGA
Segundo o parágrafo 1o do dispositivo legal acima citado, o Agente de Carga,
assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, também tem o dever de prestar as informações
sobre as operações que execute e respectivas cargas:
(...)
DO CONTROLE ADUANEIRO INFORMATIZADO
O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados e os documentos necessários ao
exercício desta atividade podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados
eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil e possuem validade para os efeitos fiscais e de controle aduaneiro,
observado o disposto na legislação sobre certificação digital. Assim está disposto
no art. 64 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
(...)
DA FORMA DE PRESTAR AS INFORMAÇÕES: OS SISTEMAS
MERCANTE E SISCOMEX CARGA
A Receita Federal do Brasil, no âmbito da competência conferida pelo art. 37 do
Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e na maneira prevista no art. 64 da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 estabeleceu que o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados deverá ser procedido de acordo com a Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, alterada pela Instrução Normativa RFB
n° 1.473, de 02 de junho de 2014, que em seus artigos 1o e 52 dispõe:
(...)
Conforme explicitado, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007, desde 31 de março de 2008, a forma estabelecida pela
Receita Federal do Brasil para apresentação de documentos e prestação de
informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas
por via de certificação digital.
As informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às
Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de
Carga, devem ser prestadas no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (Mercante), sendo gerenciadas
pela Receita Federal do Brasil através do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Mais especificamente, a prestação das informações referentes à carga dar-se-á
pela elaboração no Sistema Mercante do Conhecimento Eletrônico (C.E.-
Mercante) que, por sua vez, tem como base os dados constantes no
Conhecimento de Embarque (B/L).
DA EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTADOR
De acordo com o inciso IV do parágrafo 1° do art. 2° da Instrução Normativa
RFB n° 800, de 2007, para os efeitos fiscais de que trata esta instrução
normativa, "empresa de navegação operadora", "empresa de navegação
parceira", "consolidador", "desconsolidador" e "agente de carga" equiparam-se a
transportador, nas situações a seguir especificadas:
"Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b", responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b", responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;"
DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS
Nos termos dispostos no art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007, o transportador deverá prestar no Sistema Mercante as
informações sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive
contêineres vazios e demais unidades de carga vazias, para cada escala da
embarcação.
Dentre os registros eletrônicos obrigatórios dos sistemas de controle aduaneiro,
relacionados na referida Instrução Normativa, destacam-se as informações sobre:
• o veículo transportador e suas escalas em território nacional (Artigos 7° a
9°);
• a carga transportada (Arts. 10 a 21).
A informação da carga transportada no veículo, por sua vez, compreende:
• a informação do manifesto eletrônico (Art. 11);
• a vinculação do manifesto eletrônico à escala (Art. 12);
• a informação dos conhecimentos eletrônicos (Arts. 13 a 16);
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

• a informação da desconsolidação da carga (Arts. 17 a 19);
• a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação
da carga (Arts. 20 e 21); e
• a transferência de CE entre manifestos (Art. 21-A).
DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou, através dos
artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
com redação alterada pelas IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008, e pela
IN RFB n° 1.473, de 02 de junho de 2014, os seguintes prazos mínimos para a
prestação de informações:
"Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto à escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1° Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
(...)
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput reduz-se a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto ou
arribada.
§ 5o Os CE de serviço informados até a atracação ou registro do passe de
saída serão dispensados dos prazos de antecedência previstos nesta Instrução
Normativa.
(...)”
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País."
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

DA ALTERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA
MERCANTE
O sistema Mercante permite ao transportador modificar as informações prestadas
através de duas classes de funções distintas:
• ALTERAÇÃO - executada antes da atracação da embarcação no primeiro
porto de chegada no País;
• RETIFICAÇÃO - executada após a atracação da embarcação no primeiro
porto de chegada no País.
Cabe salientar que a partir de 1o de abril de 2009, deverão ser observados os
prazos de antecedência previstos no art. 22 da IN RFB 800/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 1.473, de 2014.
Outra diferença consiste no fato de que a alteração não depende de análise da
RFB, sendo deferida automaticamente, enquanto que a retificação demanda esta
análise.
O art. 27-A da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, com redação dada
pela IN RFB n° 1.473, de 2014, estabelece a definição de "retificação", in verbis:
"Art. 27-A. Entende-se por retificação:
(...)
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a
inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou
genérico de importação ou passagem; (Incluído pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473, de 2 de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou (Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.473, de 2 de
junho de 2014)
DO PROTOCOLO DE RETIFICAÇÃO DO SISTEMA MERCANTE
As solicitações de retificação registradas no sistema Mercante são
individualizadas pelos protocolos de retificação, que permitem aos interessados o
acompanhamento da análise realizada pela Receita Federal do Brasil, nos termos
do art. 27-B, § 3°, da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, com redação
dada pela IN RFB n° 1.473, de 2014:
"Art. 27-B. A retificação de que trata o art. 27-A será solicitada pelo
transportador, por escrito ou no Sistema Mercante, e ficará sujeita à análise
da RFB.
(...)
§ 3o A solicitação de retificação receberá número de protocolo gerado pelo
sistema, que será utilizado pelo interessado para acompanhamento do
resultado da correspondente análise no Sistema Mercante."
Uma solicitação pode retificar um ou mais campos do documento eletrônico, que
serão analisados em conjunto, gerando um único protocolo, recebendo
numeração própria e registrando a data e hora da solicitação, o nome e CPF do
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

funcionário da empresa transportadora e o endereço IP do computador que
originou o pedido.
As solicitações de retificação prestadas pelo transportador no sistema Mercante
são analisadas pela Receita Federal do Brasil no Siscomex Carga e, se
aprovadas, registram as novas informações pretendidas em substituição às
anteriormente informadas.
Durante a análise, as situações ("status") das solicitações de retificação podem
ser: "Rejeitada", "Em Análise" ou "Aprovada", sendo esta última, caracterizada
pelo deferimento do pleito por parte da RFB.
Cabe salientar o disposto no art. 27-C, § 9°, do mesmo diploma infralegal que
determina: "a retificação no sistema não exime o transportador da
responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis."
Dessa forma, o deferimento de cada protocolo de retificação constitui uma
prestação de informação fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa RFB
n° 800, de 2007, e está sujeito à multa prevista na alínea "e" do inciso IV do Art.
107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo
Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo Art.
728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro).
DA EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE
O Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009, estabelece em seu art. 683, os casos de exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo, in verbis:
"Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento dos tributos e dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 12).
§ 1° Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-lei no 37,
de 1966, art. 102, § 12, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, art. 12):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração.
§ 2° A denúncia espontânea excluí somente as penalidades de natureza
tributária (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 12).
§ 3° Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não
mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao
transportador."
DOS DANOS CAUSADOS À FISCALIZAÇÃO
O planejamento das ações de Fiscalização, a partir da implementação do
Siscomex Carga, está fundamentado basicamente em critérios de análise de risco.
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Esta análise deve ocorrer previamente às operações de comércio exterior, com o
conhecimento dos dados informados nos sistemas Mercante e Siscomex Carga
que nortearão os atos da Receita Federal do Brasil, providenciando os devidos
controles fiscais ou administrativos e prevenindo a ocorrência de possíveis
ilícitos aduaneiros.
De fato, para compreensão exata de determinados delitos praticados contra o
comércio internacional, não só com relação à movimentação de carga à margem
do controle aduaneiro, como demais infrações ou situações caracterizadoras de
dano ao Erário, além da análise inerente ao objeto (mercadoria), à transação
comercial (valor praticado ou declarado) e ao próprio importador (análise fiscal
voltada à habilitação da empresa para atuação no comércio exterior), é
fundamental que se busque averiguar também o comportamento dos demais
intervenientes, tais como o transportador marítimo, a empresa de navegação, a
agência de navegação, o operador portuário e o depositário de carga objeto de
comércio internacional, ou seja, empresas que participam nas diversas etapas que
compõem o comércio internacional, inserindo dados tidos como essenciais ao
controle e à fiscalização aduaneira.
(...)
Consequentemente, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos, seja por alteração ou retificação dos dados, inviabiliza, em
tese, uma análise criteriosa e um planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e/ou
descaminho, do tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à
pirataria.
Cabe salientar que uma solicitação de retificação, por alterar uma informação
original, representa uma nova informação para os itens que ela pretende
modificar.
Dessa forma, se o transportador não insere no Sistema Mercante suas
informações, o que se faz pelo registro dos dados corretos do conhecimento
eletrônico/item, o órgão de estado em referência não conhece estas informações,
não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda não foram
gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO
Nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional (...) a responsabilidade
pelo cometimento de infrações à legislação tributária, salvo disposição de lei em
contrário, independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade e
extensão dos efeitos do ato infracionário (...)
De forma específica, preconiza o §2°, do art. 94, do Decreto-Lei n° 37, de 1966,
quanto à responsabilidade por infração:
"Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em
ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato."
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), fica
estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, como
se verifica no texto do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a porta, ou ao agente de carga;"
DOS FATOS
A agência de carga (...) também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se verifica
nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I (...)
solicitou as retificações de dados discriminadas na planilha de Conhecimentos
Eletrônicos, constante no Anexo II (...) tendo sido gerado pelo sistema Mercante
um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme telas do mesmo
sistema, constantes no Anexo III (...)
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do seu CE-Mercante Genérico (...) tais como a cidade/UF, o n°
da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento, por sua vez,
estabeleceu o prazo limite para que a empresa (...) solicitasse a retificação dos
dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art.
22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN
RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do
n° de protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF
do funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se
originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida em cada solicitação
de retificação deferida (aprovada) pela mesma, conforme o n° do protocolo
respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
(g.n.)
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Cientificado do auto de infração em 27/01/2015 (fl. 70), o contribuinte
apresentou, em 02/02/2015 (fl. 72), a impugnação de fls. 72/87, com as seguintes
alegações:
I — Dos fatos e do Direito
A contribuinte (...) exerce, além de outras, a atividade de Agenciamento de
Cargas
(...)
(...)
A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, estabelece que
o controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades destas, em portos alfandegados, será processado mediante o módulo de
controle chamado Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
denominado Siscomex Carga. Dispõe ainda que as informações necessárias aos
mencionados controles serão prestadas à Receita Federal do Brasil pelos
intervenientes aduaneiros na forma e no prazo definidos pela RFB.
(...)
O objetivo do sistema implantado pela RFB é, entre outros, ter um controle mais
célere e eficiente na entrada e saída de mercadorias no território brasileiro,
possibilitando assim um maior controle aduaneiro. A finalidade destes
procedimentos adotados pela RFB é notória. Porém, as multas instituídas pela IN
800 são completamente desproporcionais, ferindo, além de outros princípios
constitucionais basilares de nosso Direito, o PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE e o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
a) Dano ao Erário
Não há de se falar em dano ao Erário. A União não teve, no caso em questão,
qualquer dano ou prejuízo financeiro. As informações foram lançadas no Sistema
Siscarga (...) os tributos foram regularmente recolhidos durante o procedimento
administrativo de desembaraço aduaneiro das mercadorias.
Tal situação (retificação das informações no SISCARGA) não impede o trabalho
da fiscalização aduaneira. Tampouco, pode ser considerado como indício de
fraude ou intenção de fraudar ou causar dano ao erário pelos agentes de carga e
transportadoras.
b) Denúncia Espontânea
O que se desprende dos próprios autos é que as informações foram prestadas pela
própria contribuinte, mesmo antes da lavratura do Auto de Infração em questão.
Ou seja, o procedimento fiscalizatório só foi iniciado posteriormente ao registro
das informações no Siscomex Carga.
Em outras palavras, o procedimento fiscalizatório só foi iniciado após
formalizada a denúncia espontânea pela contribuinte, o que a exime de qualquer
penalidade conforme atual redação do art. 102, § 2° do Decreto-Lei 37/66, dada
pela Medida Provisória 497, de 27 de julho de 2010, que passou a excluir a
penalidade de natureza administrativa (...)
[A
IMPUGNANTE
CITA
ACÓRDÃO
ADMINISTRATIVO
EM
COMPLEMENTO À SUA DEFESA]
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

A lei tributária é interpretada de forma literal, portanto, o art. 138 do CTN não
faz nenhuma distinção entre natureza tributária ou administrativa, não deixando
nenhuma possibilidade da autoridade federal fazê-la.
[A IMPUGNANTE CITA DOUTRINA EM COMPLEMENTO À SUA
DEFESA]
Para afastar a interpretação equivocada da legislação e decisões na esfera
judicial, foi realizada modificação importante na legislação. Trazida pela
publicação da MP 497, de 27 de julho de 2010, que promove a desoneração
tributária e institui o Regime Especial de Tributação para construção, ampliação,
reforma ou modernização de estádios de futebol — RECOM (...)
[A IMPUGNANTE CITA DECISÃO JUDICIAL EM COMPLEMENTO À
SUA DEFESA]
Dessa forma, conclui-se que a aplicação do art. 138 do CTN, em matéria
tributária, tanto de natureza tributária quanto administrativa, foi resolvida,
ficando demonstrado que o princípio da boa-fé da contribuinte foi reconhecido.
A contribuinte está convicta de que a intenção do legislador é punir aquelas
situações em que a falta de informações dos intervenientes logísticos
efetivamente gera algum embaraço para fiscalização, de forma percebida por ela
própria (Fisco), legitimando a cobrança das multas.
(...)
c) Hipótese de retificação de informações — Falta de tipicidade estrita entre a
conduta e a norma sancionatória
A contribuinte prestou as informações solicitadas pela Receita Federal e não
causou danos a fiscalização como mencionado pela Sra. Auditora Fiscal da
Receita Federal. As informações foram prestadas à Receita Federal dentro do
prazo exigido por Lei. Todos os requisitos para entrada das cargas no Brasil
foram devidamente seguidos. Inexiste, portando, fato gerador de obrigação
acessória.
A comunicação para retificação posterior se insere no contexto da legalidade a
qual não pode ser imposta qualquer penalidade. O Tipo legal (conduta punível) é
"deixar de prestar informação". No caso da retificação, a informação foi prestada
dentro do prazo legal. Desta forma não há que se falar em ausência de
informação. A retificação não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV,
do art. 107 do Decreto-Lei 37166.
(...)
Ademais, determina o art. 97, V do Código Tributário Nacional, que a definição
tributária e a fixação da respectiva penalidade sejam enunciadas exclusivamente
através de lei (...)
Destarte, no que se refere às ocorrências, a contribuinte comunicou os embarques
à Receita Federal do Brasil dentro do prazo estipulado (48 horas). Porém, após
este procedimento, foi necessário alterar informações nos Conhecimentos
Eletrônicos. As retificações não têm, de forma alguma, o objetivo de burlar
qualquer procedimento na Receita Federal. Muito menos causar embaraço ao
trabalho do Fisco. As retificações ocorridas, antes de qualquer procedimento
fiscal, tiveram o único e exclusivo fim de adequar os dados do sistema às
mercadorias transportadas.
d) Infração Continuada
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

A fiscalização aplica, para cada protocolo de pedido de retificação gerado no
Sistema Mercante, uma multa de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Porém, o
procedimento correto seria aplicar a penalidade uma única vez, para cada
Conhecimento Eletrônico retificado.
As infrações apuradas em uma única autuação caracterizam a chamada infração
de natureza continuada. Nestes casos o Fisco deve aplicar apenas uma única
multa (...)
[A IMPUGNANTE CITA DECISÃO JUDICIAL EM COMPLEMENTO À
SUA DEFESA]
As vinte e duas infrações (cada uma no valor de R$ 5.000,00. Totalizando o
valor de R$ 110.000,00) estão distribuídas em apenas seis embarques (CE
Genérico) (...)
As infrações ocorridas em um único conhecimento eletrônico não podem ser
punidas de forma sucessiva.
(...)
e) Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade:
A multa aplicada à situação em questão é nitidamente desproporcional e
completamente desprovida de razoabilidade (...) o ganho financeiro da
contribuinte na prestação de serviço de agenciamento de transporte nos
embarques mencionados no auto de infração em questão é infinitamente inferior
ao valor da multa aplicada.
O princípio da razoabilidade compreende, além da análise da coerência dos atos
jurídicos, a verificação se esses atos foram editados ou não com reverência a
todos os princípios e normas componentes do sistema jurídico brasileiro. Fato
que não ocorre na aplicação das multas em decorrência dos prazos estabelecidos
pela IN RFB n° 800/2007.
[A IMPUGNANTE CITA DOUTRINA EM COMPLEMENTO À SUA
DEFESA]
Não é racional e muito menos proporcional a forma de aplicação das multas. Os
valores são extremantes elevados e, aplicados de forma sucessiva, colocam a
contribuinte em uma situação que prejudica, de forma irreversível, sua situação
financeira (...)
[A IMPUGNANTE CITA DOUTRINA EM COMPLEMENTO À SUA
DEFESA]
Por fim, indubitavelmente, a aplicação da multa não é proporcional à infração,
muito menos razoável, trazendo, além de diversas consequências para a
contribuinte, a possibilidade de impedir com que a mesma permaneça prestando
os seus serviços e exerça as suas relevantes funções na sociedade.
II — Dos pedidos
À vista de todo exposto, espera e requer a impugnante, que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Caso insista o Nobre Julgador em manter o ato fiscal, apesar de todo o exposto,
que a multa seja reduzida a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Conhecimento
Eletrônico, em consonância à chamada infração de natureza continuada.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Em 28/12/2016, o contribuinte pretendeu complementar a sua impugnação, com
a apresentação da petição às fls. 189/191, que, adiante-se, devido à preclusão do prazo
impugnatório, foi recepcionada por essa instância recursal como mera petição. Nesta, dá
notícia acerca da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 02, de 04 de fevereiro de
2016, com as seguintes palavras:
Considerando que a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 02 — Cosit, de 04 de
fevereiro de 2016 concluiu expressamente que as alterações e retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada (...)
Requer, ainda, que a parte vencida seja condenada “ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência em conformidade com a legislação em vigor”. Indefere-se
de plano tal pleito, em virtude de total ausência de fundamentação legal que o sustente.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 07, decidiu parcial reforma do lançamento, para exonerar a
Recorrente em relação aos fatos geradores ocorridos em 26/10/2010, restando a decisão assim
ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010, 11/08/2010,
26/10/2010
MULTA POR DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO
ESTABELECIDOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS ANTERIORMENTE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Com a revogação do art. 45 § 1o da IN RFB no 800/2007, deixou-se de se definir
expressamente como infração a alteração efetuada pelo transportador na informação dos
manifestos e CE após o prazo mínimo estabelecido para prestação das informações. A
SCI COSIT no 2/2016 resolveu conflito de interpretação das alíneas "e" e "f" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66 no sentido de que as alterações ou retificações
de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como
prestação de informação fora do prazo. Caracterizada hipótese de retroatividade benigna
de que trata o art. 106 do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NORMA
SECUNDÁRIA
SANCIONATÓRIA.
ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária subjacente
à norma primária que regula a conduta requerida. O aspecto material da multa é deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Inexiste
obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle aduaneiro, pois tal
restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010, 11/08/2010,
26/10/2010
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo como reverter
dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) prescrição
intercorrente; (ii) a aplicação da denúncia espontânea; (iii) a inexistência de dano ao erário; e,
(iv) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário se mostra tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, faz-se necessário um breve introito antes de adentrarmos à tese da
defesa.
Depreende-se da leitura dos autos, tratar-se de ausência de informações sobre
carga no Siscomex, concernentes aos seguintes conhecimentos:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

De já, peço venia, para fazer uma pequena introdução sobre o tema antes da
análise dos argumentos deduzidos pelas recorrente em recurso voluntário.

1. Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, veja:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
.............................................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, os obrigados na inserção dos dados no Siscomex estão arrolados no
art. 2o da IN SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Não estabelece de modo diverso o art. 30 do Regulamento Aduaneiro/2009,
vigente à época:
Art. 31. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a existência,
no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes a carga e ao transporte.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente no
recurso aventado.

2. Prescrição Intercorrente.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante disposto na
Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária,
o seu texto não se afasta aos casos que versem sobre Direito Aduaneiro, por simples leitura do
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”, de modo que a prescrição intercorrente sendo
inaplicável aos casos discutidos em PAF (processo fiscal), atinge tanto às matérias tributárias
quanto às aduaneiras.
Logo, rejeito o pleito.

3. Denúncia Espontânea.
O tema foi ventilado apenas em sede recursal pela Recorrente, quando necessária
a sua exposição (referência), ainda em impugnação (art. 15 Decreto no 70.235/72).
A vista disso, operou-se a preclusão quanto ao direito de discutir tal instituto, a
teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e art. 507 do CPC, reproduzidos, respectivamente:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Sendo assim, deixo de conhecer a matéria.

4. Ausência de dano ao erário.
Outro argumento deduzido em recurso para o cancelamento da multa isolada, gira
em torno da inexistência de dano ao erário.
Dada a natureza da penalidade, a pura ausência de informações sobre veículo,
carga e escala configura dano ao erário, eis que obstaculiza a fiscalização de cumprir com o seu
dever legal de controle e fiscalização das entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no
país, constante na Constituição Federal, in verbis:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Dito isso, nego provimento neste tópico.

5. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Impossibilidade de
análise.

Por fim argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o caput do art. 98 do RICARF, veda ao conselheiro não
acatar leis ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, nego provimento.

6. Retificação de Informações no Siscomex. Provimento Parcial ao Recurso.
A manutenção do lançamento pela DRJ concernentes as retificações datadas de
14/07/2019, 02/08/2010, 03/08/2010 e 10/08/2010, se deu sob o seguinte fundamento:
Observa-se no presente caso, em consulta aos extratos de retificação (fls. 23/66),
à planilha de ocorrências do auto de infração (fl. 22) e aos extratos do
“Gerencial/Consulta Histórico do Conhecimento/Item” do sistema Mercante (acostados
por este julgador ao presente processo)16 , que as informações originais dos
conhecimentos eletrônicos retificados foram prestadas com a antecedência mínima de
48 horas antes da chegada da embarcação ou dentro dos prazos reduzidos para rotas de
exceção, consoante o art. 22, inciso III, e § 1o, da IN RFB no 800/2007, com exceção
das ocorrências identificadas pelos HBL 131005113583940, 131005125737794,
131005113572663 e 131005125737794 (fatos geradores ocorridos, respectivamente,
em 14/07/2019, 02/08/2010, 03/08/2010 e 10/08/2010), e que a retificação destes
tratou de correções17 referentes a dados básicos e itens de carga (coluna “Tipo de
Retificação” da planilha de ocorrências), o que está perfeitamente de acordo com as
conclusões da referida SCI Cosit, conforme trecho transcrito abaixo:
Embora não tenha à Recorrente defendido à hipótese de retificação dos dados
prestados no Siscomex sobre as cargas transportadas em sede recursal (matéria ventilada apenas
em impugnação), entendo cabível o seu reconhecimento quando da análise das motivações para
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

o lançamento (auto de infração) e dos extratos dos conhecimentos (provas), com amparo nos
dispositivos legais colacionados:

Lei no 9.784/99. Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[omissis]

Constituição Federal. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[omissis]
A questão mostra-se, portanto, matéria de ordem pública que pode ser suscitada ex
offício, já que envolve a validade do próprio lançamento.
Infere-se do auto de infração que a multa imposta está pautada em pedidos de
retificação, a saber: “A agência de carga GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.094.658/0001-06, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM como agente desconsolidador, como se verifica nas telas
impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I, a fls. 18 e 19, solicitou as
retificações de dados discriminadas na planilha de Conhecimentos Eletrônicos, constante no
Anexo II, a fls. 20, tendo sido gerado pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo
para cada pleito, conforme telas do mesmo sistema, constantes no Anexo III, a fls. 21 a 64. (...)
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, definida em cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela
mesma, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.”.
Sendo assim, é incontroverso que o caso versa sobre retificação de dados para
inclusão/alteração de carga. Fato corroborado por simples leitura dos extratos do conhecimentos
e planilha de conhecimento anexada ao auto de infração, abaixo colacionados:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Resta, assim, demonstrado que o suposta atraso na inclusão dos dados da carga é,
na verdade, retificação de informações prestada a destempo para inclusão de itens.
Consabido que à norma do art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogada no ano de
2014, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, momento em que deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex,
posteriormente consolidada pela Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Posicionamento assentado neste Órgão Colegiado por meio da Súmula CARF no
186 que fixou a seguinte tese:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
As hipóteses de retificação arroladas na própria IN RFB no 800/2007, são:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional;
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Conclui-se que até mesmo a inclusão de dados, a exemplo de alteração de carga
transportada após atracação bem como, sua inclusão, qualifica-se como “retificação” de
informação, como vimos nas orientações da Receita Federal no sítio https://www.gov.br/pt-
br/servicos/retificar-informacoes-de-carga-no-sistema-mercante:
Retificar informações de carga no sistema Mercante (AFRMM)
O que é?
Retifique (corrija) informações sobre a carga transportada pelo meio aquaviário e
informada no sistema Mercante.
Através desse serviço você pode solicitar a alteração, exclusão ou desassociação de
Conhecimento Eletrônico (CE) bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens depois:
- da primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem;
- da atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou
- da emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720206/2015-81

Nesse viés, a penalidade da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003, deve ser afastada para conhecimentos referenciados.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos argumentos atinentes à
denúncia espontânea e, da parte conhecida, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 362
DF CARF MF
Original